Tribunal: TJSP
Processo: 3000927-92.2013.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENOR – Prescrição – Ocorrência – Prazo prescricional superado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença penal condenatória, levando-se em consideração o redutor da menoridade – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
3000927-92.2013.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
JEFFERSON DA ROCHA ROQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, declararam a extinção
da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do acórdão,
prejudicado o exame do mérito. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.797
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 3000927-92.2013.8.26.0022
Apelante: JEFFERSON DA ROCHA ROQUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Juiz de 1a Instância: Fabiola Brito do Amaral
EMENTA
Apelação
Criminal

FURTO
QUALIFICADO
e
CORRUPÇÃO DE MENOR Prescrição Ocorrência
Prazo prescricional superado entre a data do recebimento
da denúncia e a da publicação da sentença penal
condenatória, levando-se em consideração o redutor da
menoridade EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
JEFFERSON DA ROCHA ROQUE foi condenado a
cumprir penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no piso, pela prática dos crimes de furto agravado pelo repouso
noturno e qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor
(fls. 171/179).
O acusado apelou pugnando pela absolvição e,
subsidiariamente, pelo reconhecimento da tentativa (fls. 200/203).
Recurso contra-arrazoado (fls. 206/207), manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento ao apelo (fls.
211/219).
É O RELATÓRIO.
Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, a pena em concreto, desconsiderado o concurso de crimes
(artigos 118 e 119, do Código Penal), tem prazo prescricional de 08
(oito) anos (artigo 109, IV, do Código Penal), lapso este reduzido pela
metade em razão da menoridade do agente à época dos fatos (artigo
115, do Código Penal), e que restou superado entre os marcos
interruptivos (artigo 117, I e IV, do Código Penal), ou seja, entre a data
do recebimento da denúncia (09.10.2013 cf. fls. 49) e a da publicação
da sentença penal condenatória 24.07.2019 cf. fls. 180), consignando-
se que, nesse interregno, não houve suspensão do processo e do prazo
prescricional.
Posto isto, pelo meu voto, reconheço, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva estatal para o fim de declarar extinta a
punibilidade de JEFFERSON DA ROCHA ROQUE, com arrimo no
artigo 107, IV, c.c. artigo 109, IV, ambos do Código Penal, prejudicado
o exame do mérito.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora